Tribunal: TJMT
Processo: 1022363-72.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022363-72.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLETO UREBE - CPF: 104.586.461-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1022363-72.2023.8.11.0002.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente
: CLETO UREBE.

Recorrido
: BANCO DAYCOVAL S/A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO RECLAMANTE –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR, COMPROVANTES DE TEDS, DEMONSTRATIVOS DE OPERAÇÕES E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, DEVIDAMENTE ASSINADA
–

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA
–
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
–
SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 21 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 198311248, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ilegitimidade da cobrança, pugnando pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante teve descontado indevidamente de sua folha de pagamento o valor de
R$ 947,80 (novecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos),
que
afirma
não ter contratado
.

O demandado, em sede de contestação (ids. 198311233/198311238), juntou aos autos a
cópia do documento pessoal do autor, comprovantes de TEDs, demonstrativos de operações, além da cédula de crédito bancário,
devidamente assinada, os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante,
evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC
AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE
NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ademais, as Súmulas 32 e 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, prelecionam:

SÚMULA 32
:
“
É dispensável a realização da prova pericial
, o que afasta a preliminar de incompetência,
ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
.”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

SÚMULA 34
:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024